Tribunal: TJDFT
Processo: 0724354-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724354-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENISIO VIEIRA NUNES AGRAVADO: JANAINA ALMEIDA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADENISIO VIEIRA NUNES em face de JANAÍNA ALMEIDA DA SILVA, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n. 0009684-49.2006.8.07.0007, determinou a penhora no rosto dos autos no 1044067-76.2025.4.01.3400 de crédito existente nos autos em benefício do Agravante, para garantia de execução no valor de R$ 156.107,30 (cento e cinquenta e seis mil cento e sete reais e trinta centavos), nos termos da decisão constante do ID 72996919. De imediato, observo que o Juízo de origem determinou ao Agravante que comprovasse hipossuficiência econômica pleiteada no ID 234296632, de acordo com o ID 236477300 (origem), em contraste à afirmação feita pelo Agravante, por ocasião da interposição do agravo, onde alega ser beneficiário de gratuidade e, por conta disso, deixou de recolher as custas. Trata-se, de comportamento processual contraditório que, em tese, viola a boa-fé objetiva, uma vez que o Agravante efetuou pedido de gratuidade no cumprimento de sentença (pedido esse que não foi apreciado pelo juízo de origem), não recolheu as custas de agravo e afirmou no processo ser beneficiário de gratuidade em face de sentença transitada em julgado. De toda sorte, o Agravante pleiteia concessão de gratuidade de justiça para o manejo recursal sem que se defluam dos autos do presente agravo documentação acostada para esse fim. Essa Relatoria entende que a declaração de hipossuficiência consignada na regra do art. 99, parágrafo 3o, do CPC se reveste tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme os artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo Agravante pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Diante desse cenário, torna-se necessário instruir o agravo de instrumento com os documentos devidos para que se demonstre a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento do instituto e determinação de recolhimento de custas. Além disso, também se observa que o Agravante impugnou na origem a penhora e a expedição de certidão de crédito (ID 239848197), petição que traz como tema de fundo exatamente o mesmo conteúdo do agravo, sendo que o juízo de origem determinou a intimação da contraparte para se manifestar em relação à impugnação. Ou seja, ao tempo em que interpôs o agravo de instrumento, o Agravante provocou o juízo de origem a se pronunciar sobre questão que é objeto do presente recurso, o que, de igual maneira, aponta para comportamento contraditório que, em tese, viola a boa-fé objetiva. Diante desse cenário, INTIME-SE o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos, de forma destacada do processo de origem, documentos que apontem o preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a saber: cópia dos 3 (três) últimos contracheques ou comprovantes de recebimento de benefício, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), extratos das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda, extratos de movimentação bancária dos últimos 3 (três) meses. Faculta-se ao Agravante também realizar o pagamento do preparo, de forma subsidiária. Além disso, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, considerando, ainda, que o agravo de instrumento não comporta emenda, INTIME-SE o Agravante para que se manifeste pontualmente quanto ao manuseio do presente recurso, estando pendente a apreciação, por parte do Juízo de origem, de impugnação protocolizada pelo próprio Agravante, contendo o objeto do presente recurso. DEFIRO o pedido para que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, inscrito na OAB/DF no 34.163, ressalvando a sistemática do PJe quanto à publicação exclusiva. ADVIRTA-SE o Agravante, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperar com o bom andamento processual, a fim de que não sejam apresentados pedidos que não possam ser examinados pelo juízo de segundo grau, sob pena de inovação recursal. ADVIRTA-SE, ainda, o Agravante, sobre a utilização do processo de forma temerária e infundada, nos termos do Art. 80, V e VI, podendo incidir na aplicação de multa constante do Art. 81 do CPC. Faculto ao Agravante desistir do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2025 14:57:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador